Tribunal: TJDFT
Processo: 0726378-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. SERVIDORA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO DISTRITO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE SINDICATO ESPECÍFICO À ÉPOCA DA AÇÃO COLETIVA. FILIAÇÃO AO SINDIRETA/DF. LEGITIMIDADE ATIVA. IRDR 21. DISTINGUISHING. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. DEZEMBRO DE 2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO DO CNJ. ADI No 7.435/RS.TEMA No1.349 DO STF. SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS NÃO DETERMINADA PELO STF. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento objetivando a reforma da r. decisão que reconheceu a legitimidade ativa da Agravada e determinou a aplicação da Selic a partir de dezembro de 2021, incidindo sobre o valor do débito consolidado anterior à EC no 113/2021.
2. Cinge-se a controvérsia recursal à análise da legitimidade ativa da Exequente, ocupante do cargo de Auxiliar de Apoio Fazendário e vinculada à Secretaria de Estado de Fazenda, que, embora atualmente seja representada pelo SINDFAZ/DF, era filiada, à época da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97, que originou o título executivo, ao SINDIRETA/DF, inexistindo, naquele momento, qualquer outra entidade sindical representativa da respectiva carreira.
3. A fundação posterior de sindicato específico não tem o condão de afastar a legitimidade ativa de servidor representado por entidade sindical geral à época da propositura da ação coletiva.
4. No julgamento do IRDR no 21, a eg. Câmara de Uniformização deste TJDFT, em 19/08/2024, fixou a tese de que: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97 e representados exclusivamente pelo SINDIRETA, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”.
5. A situação da Exequente não se enquadra na controvérsia delimitada no IRDR no 21, tratando-se de hipótese de distinguishing, pois a servidora já pertencia aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal e era representada exclusivamente pelo SINDIRETA/DF à época da ação coletiva, não havendo qualquer dúvida quanto à legitimidade ativa dela para o cumprimento individual da sentença.
6. É correta a incidência da taxa Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, conforme determinou a decisão agravada.
7. Essa metodologia de cálculo está em consonância com a Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ no 448, de 25/3/2022, que dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, considerando a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021.
8. Os atos normativos são dotados de presunção relativa de constitucionalidade, devendo a aplicabilidade da norma ser observada até que seja revogada ou declarada a sua inconstitucionalidade.
9. O cumprimento intransigente dos atos normativos administrativos, editados pelo Conselho Nacional de Justiça, como é o caso da Resolução no 303/2019, que fundamentou expressamente o ato ora impugnado, é dever institucional dos tribunais de justiça brasileiros (STF, MS 37422 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-297 DIVULG 18-12-2020 PUBLIC 07-01-2021).
10.A despeito do ajuizamento da ADI 7.435/RS - na qual se busca a declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019, com a redação dada pela Resolução CNJ no 482, de 19/12/2022 - e do reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional identificada no Temano1.349 do STF, cuja discussão refere-se à incidência ou não da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros), depreende-se, em consulta ao sistema eletrônico de acompanhamento processual daquela Corte Suprema, que não foi proferida decisão suspendendo os efeitos da legislação impugnada, tampouco determinando a suspensão da tramitação dos processos que versem sobre a mesma matéria.
11.Registre-se que o Distrito Federal, no Agravo de Instrumento no 0712409-24.2025.8.07.0000, julgado pela eg. 8a Turma Cível, apresentou, de forma contraditória, tese nos moldes da r. decisão agravada e contrária à que ele ora invoca, pois lhe era mais conveniente naqueles autos, em que figura como credor.
12. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.